Tribunal: TJES
Processo: 0045000-31.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045000-31.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RUÍDOS INTERNOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Regivan Rodrigues de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Vessa Veículos Espírito Santo S/A e General Motors do Brasil Ltda., fundamentada na ausência de vício de fabricação em veículo novo adquirido em 19 de agosto de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de fabricação no veículo adquirido capaz de ensejar responsabilização das fornecedoras; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos materiais e morais em razão dos ruídos relatados no automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e com metodologia técnica adequada, constatou inexistência dos ruídos apontados na petição inicial no momento da inspeção, fato reconhecido pelo próprio apelante.

4)
O perito respondeu de maneira fundamentada a todos os quesitos formulados, e o laudo não sofreu impugnação técnica idônea que desabonasse a credibilidade, razão pela qual o juízo, com base no art. 371 do CPC, adotou as conclusões.

5)
Os documentos juntados, como ordens de serviço e registros de manutenção, demonstram atuação diligente da concessionária, mas não evidenciam persistência ou gravidade do alegado defeito.

6)
A jurisprudência da Primeira Câmara Cível reconhece a suficiência de prova pericial produzida em respeito ao contraditório e sem vícios técnicos, afastando a alegação de cerceamento de defesa ou necessidade de nova perícia.

7)
Inexistindo defeito comprovado ou conduta das fornecedoras que configure falha na prestação do serviço, não se caracteriza o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial judicial, quando elaborado por profissional imparcial, com metodologia clara e conclusões técnicas fundamentadas, possui força probatória suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 371 do CPC.

2. Inexistindo vício de fabricação comprovado ou falha na prestação do serviço, descabe a responsabilização civil das fornecedoras.

3. A simples alegação de ruídos em veículo novo, desacompanhada de prova técnica conclusiva, não enseja indenização por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §11 do art. 85 e art. 371 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0040207-14.2016.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.06.2024, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à aferição da existência de vício de fabricação no veículo Chevrolet Prisma 1.4, zero quilômetro, produzido pela
General Motors do Brasil Ltda.
e adquirido na
Vessa Veículos Espírito Santo S/A
em 19 de agosto de 2013, apto a justificar o dever de indenizar por parte das demandadas.

Depreende-se da exordial que, desde a retirada do bem da concessionária, foram observados ruídos diversos provenientes da porta dianteira esquerda, da estrutura lateral superior, da coluna do cinto de segurança e da junção entre o teto e a coluna lateral.

Narra o autor-apelante que retornou à concessionária em diversas ocasiões, sem que os problemas fossem solucionados de forma definitiva, motivo pelo qual requereu reparação por danos materiais e morais.

O pedido fora julgado improcedente, com base no conjunto probatório, especialmente no laudo pericial produzido no curso da instrução processual.

Pois bem.

A perícia técnica, realizada por profissional nomeado pelo juízo, consistiu em inspeção auditiva sobre o veículo em trechos de vias com diferentes tipos de pavimentação, na presença do recorrente e do assistente técnico da empresa apelada.

Segundo consta, os ruídos indicados na petição inicial não foram audíveis no momento da inspeção, fato expressamente reconhecido pelo próprio postulante.

É necessário ressaltar que o laudo pericial, além de apresentar metodologia clara e conclusões objetivas, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma técnica e fundamentada.

Nesse contexto, inexistindo impugnação técnica idônea que comprometesse a validade, e tendo sido elaborado por profissional imparcial e especializado, o laudo assume especial relevância na formação do convencimento judicial, conforme autorizado pelo art. 371 do CPC.

Não obstante o princípio do livre convencimento motivado, inexiste, nos autos, qualquer elemento de prova que justifique o afastamento das conclusões periciais.

Ao contrário, os demais documentos juntados, como os comprovantes de manutenção, apenas demonstram o zelo da concessionária apelada em submeter o veículo a avaliações e reparos, sem, contudo, confirmar a existência de defeito persistente ou relevante.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a suficiência da prova pericial quando elaborada de forma clara, objetiva e em estrita observância ao contraditório, afastando alegações de cerceamento de defesa ou necessidade de nova perícia quando ausentes vícios técnicos ou impugnações substanciais.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais , pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo
.
Por sinal,
o
juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.
2. Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez; 3. Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez. 4. O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0040207-14.2016.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

No tocante aos danos morais, tampouco se verificam elementos que justifiquem reparação.

A ausência de vício no produto, aliada ao atendimento prestado pelas apeladas e à ausência de demonstração de qualquer conduta lesiva à dignidade ou à esfera extrapatrimonial do consumidor, descaracteriza o abalo moral alegado.

Diante desse contexto, não subsiste fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo
§11 do art.
85 do Código de Processo Civil,
suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões